Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.
2. A falta de apresentação, pelo credor, da planilha do débito não é causa para o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista não constar como requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido.